Tribunal: STJ
Processo: 0801054-04.2013.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2363798 - MS (2023
/0154836-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: ILZA FEITOSA NOGUEIRA
OUTRO NOME
: ELZA FEITOSA NOGUEIRA
AGRAVADO
: ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DAMIAO DA SILVA
AGRAVADO
: ERONDINA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA DA GUIA GONCALVES
AGRAVADO
: SEBASTIÃO RIBEIRO
AGRAVADO
: MARILUCE MENDES PERES
AGRAVADO
: EVA PAVÃO SEGOVIA
AGRAVADO
: ODILON VIEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ELIZABETH MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
MURILO BARBOSA CESAR - MS011750
EMENTA
DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA.
EXTINÇÃO
DO
SEGURO
HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, sob os fundamentos de
Documento eletrônico VDA52607975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: bcfd29cf-70eb-4801-b48d-0ffc023ef3d6

inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF quanto à tese do
do CC, por deficiência de
art. 760
fundamentação e ausência de impugnação específica do fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
2. A controvérsia envolve ação de responsabilidade obrigacional securitária, em que
se pleiteia a condenação da seguradora ao conserto integral de imóvel por supostos
danos físicos. O juízo de primeiro grau reconheceu a falta de interesse de agir da
seguradora, mas a Corte de origem anulou a sentença, determinando o retorno dos
autos para realização de prova pericial, considerando a pertinência da perícia técnica
e a possibilidade de responsabilização da seguradora, caso os vícios sejam
concomitantes à vigência do seguro.
3. O agravante alegou omissão quanto à ilegitimidade passiva e à falta de interesse
de agir, além de sustentar que a responsabilidade da seguradora não subsiste após a
quitação do contrato de mútuo, com base no
do CC.
art. 760
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou ausência de
fundamentação no acórdão recorrido quanto à ilegitimidade passiva e à falta de
interesse de agir; e (ii) saber se a responsabilidade da seguradora subsiste após a
quitação do contrato de mútuo, considerando a incidência do
do CC.
art. 760
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte estadual examinou de forma clara e suficiente os pontos relevantes à
controvérsia, reconhecendo a necessidade de instrução probatória com perícia para
apurar a contemporaneidade dos vícios à vigência do contrato e a possibilidade de
responsabilização da seguradora após a quitação, condicionada à concomitância dos
vícios.
6. Não se verifica omissão ou deficiência de fundamentação nos termos dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria
pertinente e decidiu pelo retorno dos autos para realização de prova pericial.
7. A tese do
do CC não prospera, pois o acórdão recorrido firmou
art. 760
fundamento autônomo, suficiente, no sentido de admitir, em tese, a
responsabilização da seguradora após a quitação do financiamento, desde que os
vícios sejam concomitantes à vigência do seguro, e tal fundamento não foi
impugnado de forma específica, configurando deficiência na fundamentação recursal.
8. A ausência de ataque específico ao fundamento autônomo do acórdão recorrido
inviabiliza o destrancamento do ponto e afasta a pretensão de reforma, aplicando-se
as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica ao fundamento
autônomo do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos
2.
termos das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
A responsabilidade da seguradora pode
subsistir após a quitação do contrato de mútuo, desde que os vícios sejam
concomitantes à vigência do seguro."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, art. 760.
Documento eletrônico VDA52607975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: bcfd29cf-70eb-4801-b48d-0ffc023ef3d6

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt no
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp 2.713.514/SP;
AREsp 2.648.370/PR.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
18/11/2025 24/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52607975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: bcfd29cf-70eb-4801-b48d-0ffc023ef3d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2363798 - MS (2023
/0154836-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: ILZA FEITOSA NOGUEIRA
OUTRO NOME
: ELZA FEITOSA NOGUEIRA
AGRAVADO
: ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DAMIAO DA SILVA
AGRAVADO
: ERONDINA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA DA GUIA GONCALVES
AGRAVADO
: SEBASTIÃO RIBEIRO
AGRAVADO
: MARILUCE MENDES PERES
AGRAVADO
: EVA PAVÃO SEGOVIA
AGRAVADO
: ODILON VIEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ELIZABETH MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
MURILO BARBOSA CESAR - MS011750
EMENTA

DIREITO
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA.
EXTINÇÃO
DO
SEGURO
HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51801793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:11:55
Código de Controle do Documento: 3ec8bc78-2928-48d9-85f0-058524a14932

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, sob os fundamentos de
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF quanto à tese do
do CC, por deficiência de
art. 760
fundamentação e ausência de impugnação específica do fundamento autônomo do
acórdão recorrido.
2. A controvérsia envolve ação de responsabilidade obrigacional securitária, em que
se pleiteia a condenação da seguradora ao conserto integral de imóvel por supostos
danos físicos. O juízo de primeiro grau reconheceu a falta de interesse de agir da
seguradora, mas a Corte de origem anulou a sentença, determinando o retorno dos
autos para realização de prova pericial, considerando a pertinência da perícia técnica
e a possibilidade de responsabilização da seguradora, caso os vícios sejam
concomitantes à vigência do seguro.
3. O agravante alegou omissão quanto à ilegitimidade passiva e à falta de interesse
de agir, além de sustentar que a responsabilidade da seguradora não subsiste após a
quitação do contrato de mútuo, com base no
do CC.
art. 760
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou ausência de
fundamentação no acórdão recorrido quanto à ilegitimidade passiva e à falta de
interesse de agir; e (ii) saber se a responsabilidade da seguradora subsiste após a
quitação do contrato de mútuo, considerando a incidência do
do CC.
art. 760
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte estadual examinou de forma clara e suficiente os pontos relevantes à
controvérsia, reconhecendo a necessidade de instrução probatória com perícia para
apurar a contemporaneidade dos vícios à vigência do contrato e a possibilidade de
responsabilização da seguradora após a quitação, condicionada à concomitância dos
vícios.
6. Não se verifica omissão ou deficiência de fundamentação nos termos dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria
pertinente e decidiu pelo retorno dos autos para realização de prova pericial.
Documento eletrônico VDA51801793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:11:55
Código de Controle do Documento: 3ec8bc78-2928-48d9-85f0-058524a14932

7. A tese do
do CC não prospera, pois o acórdão recorrido firmou
art. 760
fundamento autônomo, suficiente, no sentido de admitir, em tese, a
responsabilização da seguradora após a quitação do financiamento, desde que os
vícios sejam concomitantes à vigência do seguro, e tal fundamento não foi
impugnado de forma específica, configurando deficiência na fundamentação recursal.
8. A ausência de ataque específico ao fundamento autônomo do acórdão recorrido
inviabiliza o destrancamento do ponto e afasta a pretensão de reforma, aplicando-se
as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica ao fundamento
autônomo do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos
2.
termos das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
A responsabilidade da seguradora pode
subsistir após a quitação do contrato de mútuo, desde que os vícios sejam
concomitantes à vigência do seguro."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, art. 760.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt no
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp 2.713.514/SP;
AREsp 2.648.370/PR.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRADITIO COMPANHIA DE
SEGUROS (ou SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS)
contra a decisão de fls. 984-988, que conheceu do agravo em recurso especial para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em
razão de: (i) inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, ante a
análise clara e fundamentada pela Corte estadual dos pontos relevantes; e (ii)
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF quanto à tese do
do CC, por
art. 760
deficiência de fundamentação e ausência de impugnação específica do fundamento
Documento eletrônico VDA51801793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:11:55
Código de Controle do Documento: 3ec8bc78-2928-48d9-85f0-058524a14932

autônomo do acórdão recorrido que admite, em tese, responsabilização da
seguradora se os vícios forem concomitantes à vigência do seguro.
Alega que houve violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porque o acórdão
recorrido teria sido omisso quanto à ilegitimidade da recorrente e à falta de interesse
de agir das recorridas, decorrentes da extinção dos contratos de seguro habitacional
após a quitação dos contratos de mútuo (fls. 992-995).
Sustenta que não incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois o acórdão
teria desconsiderado a simultaneidade de vigência entre o seguro e o mútuo e a
extinção do seguro com a liquidação do financiamento, configurando violação do
do CC; afirma ainda que, com a edição da Medida Provisória n. 478, de 29
art. 760
de dezembro de 2009, e do
o da
a responsabilidade passou
art. 1
Lei n. 12.409/2011,
ao FCVS, não cabendo regulação de sinistro nem pagamento de indenização pela
agravante (fls. 994-995).
Afirma que a decisão agravada equivocou-se ao entender não haver
impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido; pontua que expôs
objetivamente a controvérsia, indicou dispositivos violados e impugnou os
fundamentos do julgado, afastando a alegada deficiência de fundamentação (fls. 993-
995).
Requer o provimento do agravo interno, com juízo de retratação pelo
Relator e, não sendo o caso, a submissão do recurso ao colegiado para conhecer do
agravo e dar provimento ao recurso especial, com reestabelecimento da sentença de
improcedência e inversão da verba honorária (fl. 995).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões de decurso
de prazo (fls. 1.000-1.009).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51801793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:11:55
Código de Controle do Documento: 3ec8bc78-2928-48d9-85f0-058524a14932

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de responsabilidade obrigacional
securitária em que a parte autora pleiteou a condenação da seguradora ao conserto
integral do imóvel por supostos danos físicos.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a falta de interesse de
agir da seguradora em razão da quitação/liquidação do contrato de financiamento.
A Corte
reformou a sentença para anular o decisum e determinar o
a quo
retorno dos autos à origem para realização de prova pericial, ante a pertinência da
perícia técnica e a possibilidade, em tese, de responsabilização da seguradora se os
vícios forem concomitantes à vigência do seguro.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação dos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por omissão e ausência de fundamentação
adequada, e do
do CC, ao argumento de simultaneidade de vigência entre
art. 760
seguro e mútuo, com extinção do seguro após a quitação.
Nas razões do agravo interno, sustenta, de um lado, que houve omissão do
acórdão quanto à ilegitimidade passiva e à falta de interesse de agir, configurando
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; de outro, afirma que não incidem as Súmulas
n. 283 e 284 do STF sobre a tese amparada no
do CC, pois teria havido
art. 760
impugnação específica do fundamento do acórdão e que a responsabilidade da
cobertura não subsiste após a quitação do mútuo.
Conforme consta na decisão agravada, a Corte estadual examinou, de
modo claro e suficiente, os pontos relevantes à controvérsia, reconhecendo a
necessidade de instrução probatória com perícia para apurar se os vícios são
contemporâneos à vigência do contrato, bem como a possibilidade, em tese, de
Documento eletrônico VDA51801793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:11:55
Código de Controle do Documento: 3ec8bc78-2928-48d9-85f0-058524a14932

responsabilização da seguradora após a quitação, condicionada à concomitância dos
vícios.
Nessa linha, não se verifica omissão ou deficiência de fundamentação nos
termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto, não obstante as
alegações quanto à omissão sobre ilegitimidade e interesse de agir, não há como
afastar a conclusão de que o acórdão enfrentou a matéria pertinente e decidiu pelo
retorno dos autos para prova pericial.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese do art. 760
do CC.
A decisão agravada assentou que o acórdão recorrido firmou fundamento
autônomo, suficiente, no sentido de admitir, em tese, a responsabilização da
seguradora após a quitação do financiamento, desde que os vícios sejam
concomitantes à vigência do seguro, e que tal fundamento não foi impugnado de
forma específica.
Diante da deficiência na fundamentação recursal, incidem as Súmulas n.
283 e 284 do STF, impedindo o conhecimento da tese e a reforma do julgado.
Nesse contexto, permanece hígido o óbice aplicado, pois a ausência de
ataque específico ao fundamento autônomo do acórdão recorrido inviabiliza o
destrancamento do ponto e afasta a pretensão de reforma. Nesse sentido, os julgados
já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt nos
AREsp n. 2.713.514/SP;
EDcl no AREsp n. 2.648.370/PR.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51801793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:11:55
Código de Controle do Documento: 3ec8bc78-2928-48d9-85f0-058524a14932

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.363.798 / MS
Número Registro: 2023/0154836-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010540420138120001
0801054042013812000150000
0801054042013812000150001
0801054042013812000150002
50102924120174030000
801054042013812000150001
8010540420138120001 801054042013812000150002 801054042013812000150000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: ILZA FEITOSA NOGUEIRA
OUTRO
NOME
: ELZA FEITOSA NOGUEIRA
AGRAVADO
: ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DAMIAO DA SILVA
AGRAVADO
: ERONDINA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA DA GUIA GONCALVES
AGRAVADO
: SEBASTIÃO RIBEIRO
AGRAVADO
: MARILUCE MENDES PERES
AGRAVADO
: EVA PAVÃO SEGOVIA
Documento eletrônico VDA52588044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: 66078935-4eaf-4231-a378-7714435d5a3a

AGRAVADO
: ODILON VIEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ELIZABETH MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
MURILO BARBOSA CESAR - MS011750
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: ILZA FEITOSA NOGUEIRA
OUTRO
NOME
: ELZA FEITOSA NOGUEIRA
AGRAVADO
: ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DAMIAO DA SILVA
AGRAVADO
: ERONDINA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA DA GUIA GONCALVES
AGRAVADO
: SEBASTIÃO RIBEIRO
AGRAVADO
: MARILUCE MENDES PERES
AGRAVADO
: EVA PAVÃO SEGOVIA
AGRAVADO
: ODILON VIEIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ELIZABETH MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
MURILO BARBOSA CESAR - MS011750
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: 66078935-4eaf-4231-a378-7714435d5a3a

Documento eletrônico VDA52588044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: 66078935-4eaf-4231-a378-7714435d5a3a